Tribunal: STF
Processo: RE 1386344
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Responsabilidade Civil do Estado. Ação Indenizatória por danos morais. Pretensão deduzida por presos que pretendem reparação a esse título, sob alegação de prejuízos decorrentes de superlotação carcerária na Delegacia Policial de Teresópolis. Improcedência. Estado que está buscando a melhoria do sistema prisional em geral dentro dos limites de suas possibilidades orçamentárias. Princípio da reserva do possível. Sentença que se reforma. Recurso provido.” 



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, III; 5°, III, XLVII, e, e XLIX; e 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    O recurso extraordinário não deve ser admitido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão acerca da responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária (RE 580.252, Rel. Min. Alexandre de Moraes – Tema 365) e fixou a seguinte tese: 



    “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 



    O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que restou assentado pelo Tribunal de origem que não ficou comprovado o dano moral sofrido pelos recorrentes. Para divergir desse entendimento seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Quanto à necessidade de serem observados os fatos subjacentes, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “[...] 



    Se o dano moral é o que ‘fulmina o bem psíquico’ e não há prova de que o réu impôs ao autor a tortura moral, é dever deste, ora primeiro apelante, provar a existência do dano sofrido para apurar-se o dever de indenizar e discutir-se a natureza da responsabilidade que deve lhe ser atribuída. 



    Prova não houve, outrossim, que o sofrimento passado pelos autores fora intenso e desproporcional ou que causou danos a merecer reparos, o que poderia ter sido constatado por depoimento de testemunhas e por laudos médicos que noticiassem o abalo psicológico experimentado.



    [...] 



    Não é bastante, como no caso, acenar com as deficiências das instalações para ver configuradas a lesão abstrata, até porque o encarceramento por si só provoca dor psíquica extrema e chagas emocionais inevitáveis, sensações, diga-se, para cujo resultado eles, autores, concorreram direta e exclusivamente diante dos ilícitos que perpetraram contra a sociedade.



    [...]



    Nesse rumo, pode-se concluir que não houve relação de causa e efeito entre as condições da carceragem e os danos morais alegadamente suportados pelos autores.



    [...]” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator